Tribunal: TJSP
Processo: 0000450-90.2016.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
homicídio TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – NÃO acolhimento – PENA E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – mantida a redução pela tentativa na razão de 1/3 por conta do iter criminis percorrido - RECURSO NÃO PROVIDO.